Tribunal: TJMT
Processo: 0004481-31.2016.8.11.0012
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-09-20
Data de publicação: 2022-09-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004481-31.2016.8.11.0012
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), EDICLEIA PEREIRA SILVA - CPF: 700.438.282-64 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), A SOCIEDADE (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: EDICLEIA PEREIRA SILVA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES (LEI 11.343/06, ART. 33,
CAPUT
) – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO MINISTERIAL – REQUER O AFASTAMENTO DA BENESSE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – IMPOSSIBILIDADE – REQUISITOS PREENCHIDOS – VEDADO O USO DE AÇÕES PENAIS EM CURSO – PRINCÍPIO DA NÃO CULPABILIDADE – PRECEDENTES STJ E STF – NECESSÁRIA A PRESENÇA DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA – CAUSA DE DIMINUIÇÃO DEVIDAMENTE APLICADA – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Para a concessão da benesse do tráfico privilegiado se faz necessário que o agente seja primário, de bons antecedentes e nem integre organização criminosa.

Não é possível considerar inquéritos policiais e ações penais não transitadas em julgado para afastar o tráfico privilegiado (Lei n. 11.343/2006, art. 33, § 4°) (Enunciado 52 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas).

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0004481-31.2016.8.11.0012

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: EDICLEIA PEREIRA SILVA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
Ministério Público
contra sentença prolatada pelo Juízo da 2a Vara Criminal e Cível da Comarca de Nova Xavantina que, julgando procedente a inicial acusatória, condenou a apelada
Edicleia Pereira Silva
à pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime aberto, substituída por duas restritivas de direito, e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33,
caput,
c/c § 4o, da Lei 11.343/06 (id. 115057534 – pág. 110).

Inconformada, a Promotoria de Justiça pretende seja afastada a causa especial de diminuição de pena prevista no § 4o, do art. 33, da Lei 11.343/06. Se mantida a redutora, seja aplicada no patamar mínimo de 1/6 (um sexto) (id. 115057541).

Em contrarrazões, as defesas manifestaram-se pelo não provimento do recurso ministerial (id. 115057548).

Nesta instância, a Procuradoria-Geral de Justiça pugnou pelo não provimento do recurso ministerial (id. 139228667).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: EDICLEIA PEREIRA SILVA

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção da punibilidade (CP, art. 107).

Do tráfico privilegiado
:

O
Ministério Público
pretende seja afastada a causa de diminuição prevista no § 4o, do art. 33, da Lei 11.343/06, porquanto assevera que
Edicleia
responde a outra ação penal também pelo delito de tráfico de entorpecentes.

Ao dosar a pena da apelada, o magistrado singular fixou a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão. Na segunda fase, embora reconhecida a atenuante da confissão espontânea, manteve-se a pena inalterada, em observância à Súmula 231 do STJ.

Na terceira etapa, o magistrado singular aplicou a causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado, no percentual de 2/3 (dois terços), fixando a pena definitiva de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa.

Com efeito, para a concessão da benesse do tráfico privilegiado se faz necessário que o agente seja primário, de bons antecedentes e nem integre organização criminosa.

Na espécie, o magistrado singular considerou que a apelada é primária, de bons antecedentes e não há provas de dedicação à atividade criminosa ou participação em organização criminosa, aplicando a fração de 2/3 (dois terços), asseverando o seguinte:

[...] A figura do tráfico privilegiado é prevista no artigo 33, §4o, da Lei 11.343/2006, cuja redação é a seguinte: “Nos delitos definidos no caput e no § 1o deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa”.

Foram juntados antecedentes criminais atualizados da ré em ref. 249, de onde se verifica a inexistência de outros procedimentos criminais em seu desfavor, de modo que se reconhece a primariedade e os bons antecedentes.

Além do mais, não há prova de que a denunciada se dedique a atividades criminosas ou integre organização criminosa.

Assim, possível o reconhecimento da figura do tráfico privilegiado, previsto no artigo 33, §4o, da Lei 11.343/2006.

A reprimenda deverá ser reduzida de dois terços, haja vista a pequena quantidade de droga apreendida (menos de dois gramas). [...]
(
sic
do id. 115057534 – pág. 113).

Em que pese os argumentos expostos pela Promotoria de Justiça, o
Supremo Tribunal Federal
já se manifestou reiteradas vezes no sentido de que inquéritos e processos em cursos não devem ser aferidos em desfavor do agente na dosimetria da pena, sob pena de violação ao princípio da não culpabilidade (HC 166385, Relator Min.
Marco Aurélio
, Primeira Turma, julgado em 14/04/2020).

Nessa mesma esteira, o
Superior Tribunal de Justiça
, alinhando-se ao entendimento explanado pelo STF, passou a consignar que
“a causa de diminuição pelo tráfico privilegiado, nos termos do art. 33, § 4o, da Lei 11.343/2006, não pode ter sua aplicação afastada com fundamento em investigações preliminares ou processos criminais em andamento, mesmo que estejam em fase recursal, sob pena de violação do art. 5o, LIV, da Constituição Federal”
(HC n. 664.284/ES, relator Ministro
Ribeiro Dantas
, Quinta Turma, julgado em 21/9/2021).

Nesse mesmo sentido, confira-se julgados de ambas as turmas do STJ:

[...] Adotado também por esta Sexta Turma, o mais recente posicionamento de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que, "em regra, inquéritos policiais e ações penais em andamento não constituem fundamentação idônea apta a respaldar a não aplicação do redutor especial de redução de pena relativa ao reconhecimento da figura privilegiada do crime de tráfico de drogas [...]
(AgRg no HC n. 689.038/SC, relator Ministro
Antônio Saldanha Palheiro
, Sexta Turma, julgado em 14/6/2022).

[...] Inquéritos ou ações penais em curso, sem condenação definitiva, não constituem fundamentos idôneos para afastar ou modular a fração de diminuição de pena do tráfico privilegiado, sob pena de violação do princípio constitucional da presunção de inocência (RE n. 591.054/SC, submetido ao regime de repercussão geral). O mesmo entendimento se aplica às condenações transitadas em julgado relacionadas a fatos posteriores.

4. Configura constrangimento ilegal a presunção de que o agente se dedica a atividades criminosas pela simples existência de inquéritos ou ações penais em curso, sem condenação criminal definitiva; da mesma maneira, configura constrangimento ilegal a modulação da fração de redução de pena do tráfico privilegiado com base em considerações exclusivamente acerca desses fundamentos. [...]
(AgRg no REsp n. 1.891.998/SP, relator Ministro
João Otávio de Noronha
, Quinta Turma, julgado em 14/6/2022).

Desse modo, ainda que a apelada responda por outra ação penal também por tráfico de drogas, inviável o afastamento da benesse do tráfico privilegiado, eis que ações penais em curso, por si sós, não impedem a aplicação da redutora.

Portanto, à míngua de elementos probatórios que indiquem a dedicação da apelada à atividade criminosa, é de rigor a manutenção da causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado aplicada.

Da mesma forma, sendo irrisória a quantidade de droga apreendida (1,6g pasta-base de cocaína), bem como ausente outros elementos a justificar a modulação da fração, deve ser mantida fração de 2/3 (dois terços), aplicada pelo sentenciante.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso ministerial, mantendo a condenação, conforme prolatada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/09/2022